Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES. NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. 2.2. A concessão do benefício pretendido é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência do recorrente. 2.3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.4. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
3. No caso em exame os documentos trazidos aos presentes autos permitem a comprovação de que as quantias recebidas pelos recorrentes ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3.1. Mesmo que o montante dos proventos mensais líquidos recebido pelos agravantes fosse inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
4. Como reforço argumentativo convém acrescentar que os recorrentes são patrocinados por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
5. Recurso conhecido e desprovido.